Tribunal: TJSP
Processo: 2322665-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueres e encargos de locação. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu a designação de audiência de conciliação e determinou a instauração de cumprimento de sentença.

Reforma da decisão. Descabimento. Ausência de vícios ou nulidades quanto ao indeferimento de realização de audiência de conciliação. Designação de audiência que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueres e encargos de locação. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu a designação de audiência de conciliação e determinou a instauração de cumprimento de sentença.

Reforma da decisão. Descabimento. Ausência de vícios ou nulidades quanto ao indeferimento de realização de audiência de conciliação. Designação de audiência que depende de concordância das partes. Silêncio da parte contrária que não presume aceitação. Ato que não é obrigatório, podendo as partes, a qualquer tempo, celebrarem acordo extrajudicial.

Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.